Tribunal: STF
Processo: Rcl 59076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcio Barbosa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juiz Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.



    Narra o reclamante que é advogado constituído nos autos do Processo de Precatório Judicial nº 0010232-59.2021.8.19.0801, tendo solicitado “o destacamento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do montante em favor do patrono ora Reclamante, conforme previa o referido contrato de honorários advocatícios”.



    Sustenta que “[d]urante o trâmite para pagamento do precatório perante o departamento de Precatórios Judiciais, a parte Autora, Sr. Luiz Marcel Loureiro Motta, veio a ceder sua parte no precatório judicial, referente aos 75% (setenta e cinco por cento) a que tinha direito no mesmo, restando ressalvado, na cláusula Décima Sexta da escritura pública Declaratória de cessão de Direitos Creditórios, que: ‘A presente cessão não prejudicará os honorários advocatícios contratuais pactuados em 25%’.”.



    No entanto, ao solicitar o pagamento do valor, a autoridade reclamada “indeferi[u] o pedido de destacar a parte relativa aos honorários contratuais, já anteriormente determinados pelo Juízo originário”, violando o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando da edição da Súmula Vinculante nº 47.



    Defende que



    “A Lei Federal que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/94 trata em seu artigo 22, § 4º e em seu artigo 23 resguarda o direito do advogado ter executado de forma apartada seus honorários, por constituírem crédito autônomo de natureza alimentar, tese sustentada também por esta Egrégia Corte.



    (...)



    Ademais, como demonstrado foi indeferido o pedido para destacar os honorários do precatório principal fato que ofende integralmente a Súmula Vinculante 47.”.



    Requer “[s]eja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigos 992 e 993) os efeitos da decisão, que contraria totalmente Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, para que determine a expedição de precatório relativo aos honorários advocatícios, destacados do montante principal, no montante de 25% (vinte e cinco por cento), conforme Contrato de Honorários”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 



    Isso por que:



    a) enquanto o título judicial – do qual decorrem os honorários sucumbenciais – vincula as partes que integram a relação processual, em regra, representadas por seus advogados para postular em juízo, cuja vontade é substituída por decisão judicial;



    b) o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação – decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.



    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor.



    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.



    Dessa perspectiva e no sentido de explicitar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, pela qual se negou seguimento à Rcl nº 22.187/AP:



    “O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações, 



    ‘(…) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão ‘incluídos na condenação’ que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução ‘destacados do montante principal devido ao credor’ que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).’



    Esse entendimento é corroborado no parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Subprocurador-Geral Odim Brandão Ferreira, cuja fundamentação também se adota:



    ‘(…) O pressuposto da procedência dessa reclamação é a existência de desrespeito de súmula vinculadora, que, por sua vez, só pode ser editada a respeito de tema constitucional. Em outras palavras, a tese do autor apenas terá viabilidade, se a relação jurídica em causa for regulada pelo direito constitucional. O art. 100 da CR regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público, em decorrência de sentença transitada em julgado. Tal relação jurídica tem um credor, que pode ser público ou privado, e um devedor, necessariamente público. Isso não acontece no caso. O credor é um advogado privado e o devedor, seu cliente. Tal diferença subjetiva na estrutura da relação jurídica faz com que não se subsuma ao art. 100 da CR, do qual se extraiu a SV 47. Quando muito, o STF terá reconhecido o caráter alimentar tanto dos honorários de sucumbência, como dos convencionais. Considerando, entretanto, que o art. 100 da CR não regula o modo pelo qual o advogado satisfaz seu crédito contra o cliente, segue-se que a SV 47 não resolve essa espécie de problema. Afinal, as súmulas vinculatórias do STF não criam direito constitucional novo; apenas declaram o que nele se contém. Logo, o que não é objeto do art. 100 da CR não pode tornar-se assunto da SV 47. A prova final para se demonstrar tal conclusão encontra-se no fato de que o modo pelo qual os advogados cobram seus honorários convencionais está regulado apenas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994: ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. Procedimento dessa natureza atentaria contra a natureza e o escopo dessa espécie de deliberação judicial, que se baseia na reiteração de julgados, a ponto de se obter algum tipo de consenso no STF quanto à matéria (doc.13, fls. 2/4)’” (DJe de 18/12/15, grifei). 



    No caso dos autos, o reclamante juntou a petição pela qual solicitou o destaque dos honorários, da qual extrai-se:



    “Quando da Expedição do Precatório Judicial, foi Requerido pela parte o destacamento dos honorários contratuais do patrono, para que constasse do precatório a ser enviado ao Tribunal. 



    Contudo foi proferido despacho as fls. 223 nos seguintes termos: 



    Certifico, em atenção à petição do índice 219, que não existe, na emissão do ofício de precatório, campo para lançamento da reserva de honorários contratuais, bastando, para tanto, a anexação da decisão que deferiu a reserva e o contrato de honorários no ato de emissão do ofício definitivo, informação que foi confirmada perante a Divisão de Precatórios, bem como, de acordo com o Art. 7º, § 1º da Resolução CNJ 330/2019, o valor dos honorários contratuais deverão ser somados ao valor do beneficiário 



    Ocorre, que ao ser enviado o precatório ao DEPJU, não constou do mesmo a decisão determinando o destacamento dos honorários contratuais do patrono, tendo sido enviada tão somente o contrato de honorários. 



    Em vista de a parte Autora haver cedido a terceiros seu precatório foi lavrada escritura pública, fls. 244/247 dos autos, onde constou inclusive que a cessão feita pelo Autor não alcançaria os honorários contratuais do patrono (clausula Décimo sexto). 



    Ocorre, que tendo em vista que a decisão deste Juízo determinando o destacamento não ter sido enviada ao tribunal, o Juízo Gestor dos Precatórios indeferiu o destacamento dos Honorários contratuais, proferindo a seguinte decisão: 



    1) Ao DEPJU para esclarecer se o ente devedor foi devidamente intimado da cessão em id. 26. Em caso positivo, certifique-se se houve manifestação. 2) O beneficiário original não tem mais a titularidade dos créditos, tendo em vista a cessão de crédito em id. 26, celebrada em id. 27. Assim, o advogado indicado em id. 211 deve buscar as vias próprias para obter a satisfação do seu crédito. Nada a prover. 



    Dessa forma, Requer a parte Autora, seja encaminhado pelo Juízo. Ofício ao DEPJU, com decisão que determinando o destacamento dos honorários contratuais de 25% ao patrono subscritor, conforme contrato de honorários nos autos, a fim de não venha causar prejuízo as partes. ” (e-doc. 5, p. 437-438).



    Com efeito, do teor da petição transcrita acima é possível depreender que o pedido efetivamente analisado pelo juízo reclamado não se refere a valor de honorários eventualmente arbitrado por decisão judicial em face do Município de Araruama, mas sim a honorários contratuais, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente